Tribunal: TCU
Processo: 017.549/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que proferiu determinações e recomendação ao recorrente em processo que considerou parcialmente procedente representação sobre supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços de produção gráfica, em condições especiais de segurança e sigilo, dos cadernos de provas e instrumentos de aplicação destinados à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, contra o Acórdão 924/2019-TCU-Plenário , que considerou parcialmente procedente representação interposta por empresa licitante a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep contra o Acórdão 924/2019-TCU-Plenário , por atender aos requisitos de admissão dispostos no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.6 do Acórdão 924/2019-TCU-Plenário ; 9.3. notificar o recorrente da presente decisão.